Tribunal: TJES
Processo: 0000099-35.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000099-35.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIAS MOURA, ELIEDNA DE SOUZA GUSTAVO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. CPC APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em trâmite na Vara Única de Marilândia.

O recurso foi improvido.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo defensor dativo, requerendo fixação de honorários advocatícios, por suposta omissão no acórdão quanto ao ponto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários ao defensor dativo, e se é cabível sua fixação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Apesar da ausência de pedido expresso nas razões de apelação, restou demonstrado que a atuação da defensora dativa se deu por nomeação judicial, em razão da ausência de defensor público na comarca.

6. A omissão do acórdão embargado restou configurada, diante da relevância da matéria relativa à fixação de honorários advocatícios, especialmente em favor de defensor dativo.

7. O art. 3º do CPP admite a aplicação analógica de normas do CPC, como a prevista no §8º do art. 85, que autoriza fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é irrisório, inestimável ou muito baixo.

8. Inaplicabilidade de normativos que tratam exclusivamente de valores para atuação na Justiça Federal, conforme entendimento consolidado desta Corte: “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual” (Apelação Cível nº 30100094124).

9. Reconhecimento da atuação diligente e dedicada do defensor dativo, com a fixação dos honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos da apreciação equitativa prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento: “A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, devidamente nomeada e atuante nos autos, autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, aplicando-se, por analogia, o art. 85, §8º, do CPC, para fins de arbitramento por equidade”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 3º.

Código de Processo Civil, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.08.2011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-35.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000099-35.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIAS MOURA, ELIEDNA DE SOUZA GUSTAVO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. CPC APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em trâmite na Vara Única de Marilândia.

O recurso foi improvido.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo defensor dativo, requerendo fixação de honorários advocatícios, por suposta omissão no acórdão quanto ao ponto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários ao defensor dativo, e se é cabível sua fixação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Apesar da ausência de pedido expresso nas razões de apelação, restou demonstrado que a atuação da defensora dativa se deu por nomeação judicial, em razão da ausência de defensor público na comarca.

6. A omissão do acórdão embargado restou configurada, diante da relevância da matéria relativa à fixação de honorários advocatícios, especialmente em favor de defensor dativo.

7. O art. 3º do CPP admite a aplicação analógica de normas do CPC, como a prevista no §8º do art. 85, que autoriza fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é irrisório, inestimável ou muito baixo.

8. Inaplicabilidade de normativos que tratam exclusivamente de valores para atuação na Justiça Federal, conforme entendimento consolidado desta Corte: “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual” (Apelação Cível nº 30100094124).

9. Reconhecimento da atuação diligente e dedicada do defensor dativo, com a fixação dos honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos da apreciação equitativa prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 3º.

Código de Processo Civil, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.08.2011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por JUCIMAR CRAVOS DOS SANTOS, em face do acórdão (ID. 18073433) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao não arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000099-35.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIAS MOURA, ELIEDNA DE SOUZA GUSTAVO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUCIMAR CRAVOS DOS SANTOS, em face do acórdão (ID. 18073433) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante:

“ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PALAVRA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 7 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006, e no art. 129, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, com absolvição quanto ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ao argumento de insuficiência probatória, em razão da não localização da ofendida para oitiva judicial, da ausência de laudo de lesões corporais e de boletim de atendimento médico.

Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria para que subsista apenas a reprimenda relativa ao crime do art. 129, caput, do Código Penal, com fixação da pena definitiva em 3 meses e 12 dias de detenção, bem como a alteração do regime inicial para o aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal encontra lastro probatório suficiente, ainda que ausentes laudo pericial e oitiva judicial da ofendida; (ii) saber se, afastada ou não a condenação, caberia o redimensionamento da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A tese de insuficiência probatória não procede. Embora a ofendida não tenha sido localizada para depor em juízo e não tenham sido juntados laudo de lesões corporais ou boletim de atendimento médico, a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Houve prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial. A testemunha presencial, também vítima da mesma ação criminosa, relatou de forma direta, coerente e detalhada que o recorrente invadiu a residência e agrediu a ofendida com um pedaço de madeira, atingindo-lhe a testa, além de descrever o hematoma visível apresentado pela vítima logo após os fatos.

O interrogatório judicial do réu, ainda que parcialmente confessório, corroborou a dinâmica essencial dos fatos, pois confirmou a invasão do imóvel, a presença no local e a prática de violência física na mesma ocasião.

As declarações prestadas perante a autoridade policial, embora insuficientes isoladamente para lastrear decreto condenatório, mostram-se harmônicas com a prova judicializada, ao indicarem lesão aparente na ofendida e atribuição imediata da autoria ao recorrente.

A ausência de perícia não inviabiliza, por si só, a condenação pelo crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica, quando a materialidade e a autoria podem ser demonstradas por outros meios de prova idôneos, coerentes e convergentes, conforme orientação jurisprudencial expressamente invocada no voto.

Não há nulidade ou cerceamento de defesa decorrente da não localização da ofendida, pois a defesa teve oportunidade de contraditar a prova efetivamente produzida, em especial o depoimento da testemunha presencial e o interrogatório do réu.

As garantias da presunção de inocência e do in dubio pro reo não autorizam a absolvição quando o acervo probatório é suficiente, harmônico e apto a formar juízo seguro sobre a materialidade e a autoria.

Mantida a condenação integral, fica prejudicada a pretensão subsidiária de redução da pena para que subsista apenas o delito do art. 129, caput, do Código Penal. Ainda assim, a dosimetria foi examinada e reputada escorreita.

No tocante ao crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 3 meses e 12 dias de detenção, com fundamento idôneo na valoração negativa da culpabilidade, consistente na prática do novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito, em observância ao art. 59 do Código Penal.

Não houve bis in idem no exame dos antecedentes, uma vez que a condenação anterior não foi utilizada para exasperar a pena-base, tendo sido reservada à segunda fase para incidência da agravante da reincidência.

Afastou-se, com acerto, a atenuante da confissão em relação ao delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, porquanto o recorrente não admitiu a agressão praticada contra a ofendida, tendo negado ou declarado não se recordar desse fato.

Quanto ao crime do art. 129, caput, do Código Penal, a sentença observou a mesma técnica dosimétrica, fixando a pena-base em 3 meses e 12 dias de detenção, reconhecendo, na segunda fase, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, com compensação entre elas.

A soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultou em 7 meses e 1 dia de detenção, sem vício ou ilegalidade.

Também não merece acolhimento o pedido de alteração do regime inicial, porquanto, mantida a condenação integral e sendo o recorrente reincidente, mostra-se adequado o regime semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada no voto: “A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida” (STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: a ausência de laudo pericial e de oitiva judicial da ofendida não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando houver prova oral judicializada, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

Tese de julgamento: é idônea a valoração negativa da culpabilidade fundada na prática de novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito, sem configuração de bis in idem quando a condenação anterior é reservada à segunda fase para reconhecimento da reincidência.

Tese de julgamento: mantida a condenação integral e sendo o réu reincidente, não há direito à fixação de regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º; art. 59; art. 69; art. 129, caput; art. 129, § 9º. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022, DJe 17.10.2022.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão, pugnando para que este órgão julgador fixe o valor de honorários advocatícios referentes à sua atuação nos presentes autos, na defesa do apelante.

Inicialmente, importante salientar que não houve pedido de fixação dos honorários, nas razões de apelação (ID. 18424214), razão pela qual não houve manifestação a respeito de tal requerimento, que somente neste momento processual foi formulado.

Conforme se extrai dos autos, o Dr. André Luis Jacob, OAB/ES 18.653 foi nomeado como defensor dativo, ante a inexistência de defensor público atuando perante a Vara Única de Marilândia.

Após a aceitação do múnus, o embargante promoveu a defesa do réu, oportunidade em que apresentou razões recursais ao recurso de apelação, interposto em face dos termos da sentença prolatada.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao Dr. André Luis Jacob, OAB/ES 18.653, pela apresentação de razões recursais.

Mediante tais fundamentos, acolho embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)